Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-58.2021.8.11.0023
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001755-58.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[Município de Guarantã do Norte (APELANTE), Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), CARLA CAROLINE SCHIO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.595.867/0001-01 (APELADO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PELO APELANTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal" (STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT que julgou parcialmente procedente ação indenizatória nº 1001755-58.2021.8.11.0023

proposta por Carla Caroline Schio Transportes LTDA, em desfavor do Município de Guarantã do Norte e o condenou ao pagamento de
R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)
, a título de danos materiais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

O apelante, em suas razões recursais, alega que não há que se falar em responsabilidade do recorrente no pagamento de qualquer indenização, na medida em que havendo de fato a invasão da sua pista de rolamento, a responsabilidade sobre o ocorrido acaba por recair sobre a recorrida.

Manifesta que o caminhão da recorrida estava desviando de algum buraco (verificadas as deteriorações da pista nas imagens juntadas) quando atravessou em direção oposta à sua mão, conforme se observa a freada brusca marcada no asfalto pela tentativa infrutífera de travar o veículo, acertando o automóvel do recorrente na lateral.

Aduz que, foi firme ao pugnar pela produção de provas, o que certamente poderia atestar todas as teses por ele desenvolvidas em sua contestação, contudo, o feito foi julgado de forma antecipada, ficando ainda consignado que assim o fez diante da falta de comprovação da tese defensiva, restando nítido cerceamento de defesa, na medida em que o recorrente, apesar de impedido de produzir qualquer tipo de prova em regular instrução, agora absorve o ônus de não ter demonstrado sua tese defensiva.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso de apelação para que reconhecendo a inexistência da responsabilidade objetiva, seja determinada a reforma da sentença “a quo” reconhecendo a inexistência do dever de indenizar, ou ao menos seja declarada a culpa concorrente dos envolvidos, nos termos da sua argumentação, ou que ao menos seja então reconhecido o cerceamento de defesa perpetrado em face do recorrente, na medida em que diante da ausência de saneamento e organização dos autos, não lhe fora proporcionada a produção de provas capazes de corroborar as suas teses defensiva.

Contrarrazões pelo desprovimento. (id. 199603216)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 205868169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT que julgou parcialmente procedente ação indenizatória nº 1001755-58.2021.8.11.0023
proposta por Carla Caroline Schio Transportes LTDA, em desfavor do Município de Guarantã do Norte e o condenou ao pagamento de
R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)
, a título de danos materiais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos materiais c\c lucros cessantes proposta por CARLA CAROLINE SCHIO TRANSPORTES EIRELI em face do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, devidamente qualificados nos autos, buscando a indenização pelos danos causados decorrente de acidente de trânsito.

Narra a parte autora que é proprietária de um caminhão TRA/C TRATOR, marca Volvo/FH 500 6X4T, fabricação 2013, modelo 2014, placas AXP-8534, com o qual obtém todo o sustento de sua família.

Relata que, no dia 07/05/2021, o seu marido, Vagner Augusto Novak, estava conduzindo o veículo na BR 163, quando um funcionário, conduzindo a caminhonete da Prefeitura, saindo de uma estrada de chão, em direção a Linha 45, na Cidade de Guarantã do Norte/MT, cortou a sua frente e colidiu no seu caminhão, causando danos materiais.

Nesse contexto, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 26.944,60 (vinte e seis mil e novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) e lucros cessantes no valor de R$ 34.632,09 (trinta e quatro mil e seiscentos e trinta e dois reais e nove centavos).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

O apelante aduz que houve cerceamento de defesa, visto que houve pedido de realização de prova testemunhal e pericia judicial.

Pois bem.

Em exame dos autos, assiste razão ao Apelante.

Diante do requerido, assim restou decidido em sentença pelo juízo singular – id. 199603210:

“[...] Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, eis que presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de realização de outras provas ou realização de audiência.

Inicialmente, importante frisar que a responsabilidade civil do ente público está prevista no §6º, do art. 37 da Constituição Federal
[1]
, que estabelece a responsabilidade objetiva, independentemente da demonstração da ocorrência de culpa, na medida em que se aplica a Teoria do Risco, pela qual se reconhece a obrigação daquele que causar danos a terceiros, em razão da sua atividade, de reparar o prejuízo.

De salientar, contudo, que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não é absoluta e por se basear no risco administrativo, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa e existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

À vista disso, tem-se, pois, que incumbe à vítima do acidente demonstrar a existência do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a comprovação da culpa do agente, de modo que ao ente público compete a demonstração de eventual causa excludente.

No caso dos autos, ficaram demonstrados os requisitos supracitados pela parte autora.

Conforme consta no boletim de ocorrência,
verbis: “Na data de 07/05/2021 senhor Ladislau saiu do acostamento cruzando a pista sentido a linha 45, aonde estava indo trabalhar, por estar numa curva e sem visão acabou atingindo a carreta que trafegava na BR sentido ao Para, a carreta que freou mas mesmo assim não conseguiu evitar a colisão por estar seguindo o fluxo normalmente da BR, atingindo a caminhonete do lado do motorista”
(sic). [...]”

Sabe-se que consoante regra insculpida no artigo 370, do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização.

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela demandante.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória.

A propósito, a jurisprudência se perfila neste sentido, senão vejamos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas acerca dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, torna-se medida impositiva.

3. Tendo em vista a inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão a quo deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(N.U 0009034-54.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

In casu, mostra-se inconteste que a autora sofreu acidente, e danos em seu veiculo, contudo, não há como se descartar a necessidade da instrução probatória neste feito, considerando que as provas se mostram unicamente unilateral.

Como bem se vê, o juiz julgou antecipadamente a lide, mesmo havendo pedido expresso do apelante para que o feito fosse instruído, com a realização de provas – testemunhas e pericial, o que nos leva a crer a ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesta quadra, considerando que fora indeferida a produção das provas requeridas pelo apelante, o posterior julgamento de parcial procedência do pedido, caracteriza cerceamento de defesa.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por ser patente o cerceamento de defesa, razão pela qual determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

Por conseguinte, deixo de apreciar os demais fundamentos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024